Tribunal: TJDFT
Processo: 0008366-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008366-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17031876, o DF apresentou os comprovantes de pagamento das RPV expedidas em favor de ALDAIR SILVA COUTO, ALDECY ANDRADE DA FONSECA, ALDEMIR INACIO DOS SANTOS, ALESSANDRA PINTO MARTINS, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, ALEXANDRE NAVES SENA, ALEXANDRE RICARDO SOUZA CARVALHO, ALICE DELVYANE RAMOS DE MOURA BARBOSA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 17611179, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos a douta contadoria judicial. Requer, também, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ALDAIR SILVA COUTO, ALDECY ANDRADE DA FONSECA, ALDEMIR INACIO DOS SANTOS, ALESSANDRA PINTO MARTINS, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, ALEXANDRE NAVES SENA, ALEXANDRE RICARDO SOUZA CARVALHO, ALICE DELVYANE RAMOS DE MOURA BARBOSA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 17611179. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador